Tribunal: TJMT
Processo: 1005493-78.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005493-78.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 056.886.501-41 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DOS PATRONOS VIA DJEN. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa.

2. A apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que não houve regular intimação de seus patronos por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, tendo ocorrido apenas a intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do
CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora
e também
de seus advogados constituídos mediante publicação no DJEN.

III. Razões de decidir

4. O art. 485, §1º, do CPC estabelece como formalidade essencial para a extinção do processo por abandono da causa a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

5. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a configuração válida do abandono processual exige a denominada “dupla intimação”, consistente na intimação pessoal da parte e na intimação de seu advogado mediante publicação no órgão oficial, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. No caso concreto, embora tenha sido realizada a intimação pessoal da autora, não houve a indispensável publicação em nome dos patronos constituídos no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, em afronta ao art. 272, §2º, do CPC.

7. A comunicação eletrônica dirigida à parte não substitui a intimação processual destinada ao advogado regularmente constituído, sobretudo quando houve requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome dos patronos da apelante.

8. Ausente a observância da forma legalmente prevista para a intimação do advogado, resta comprometida a validade da sentença extintiva, impondo-se sua anulação para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja promovida a regular intimação dos advogados constituídos por meio do DJEN.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado constituído. 2. É nula a sentença extintiva fundada no art. 485, III, do CPC quando ausente a publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em nome dos patronos da parte.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 246, §1º, 272, §§2º e 5º, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 1004227-36.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de busca e apreensão
(cf. Id.
nº 1005493-78.2025.8.11.0002)
ajuizada em desfavor de BRUNO HENRIQUE DE SOUZA, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento
no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa (cf. Id. nº 360504914).

Consta dos autos que a parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento útil ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC (cf. Id. nº 360504913). Sobreveio, então, a sentença de extinção diante da ausência de manifestação da requerente.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença ao argumento de que não houve regular intimação de seus patronos por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, sendo insuficiente a mera intimação pessoal da parte. Afirma que a extinção do feito por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte
e
de seu advogado constituído, nos termos do art. 485, §1º, c/c art. 272, §2º, do CPC.

Defende a necessidade de observância dos princípios do contraditório, ampla defesa, cooperação, boa-fé, celeridade e economia processual, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
(cf. Id. nº
360504919
)
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da alegada ausência de intimação regular da parte autora e de seus patronos constituídos.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado singular extinguiu a demanda ao fundamento de que a parte autora, embora intimada para promover o regular andamento do feito, permaneceu inerte, caracterizando abandono da causa (cf. Id. nº 360504914).

Todavia, assiste razão à apelante.

O Código de Processo Civil, ao tratar da extinção do processo por abandono, estabelece em seu art. 485, §1º, formalidade essencial consistente na prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Além disso, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, para a configuração válida do abandono da causa, exige-se não apenas a intimação pessoal da parte, mas também a prévia intimação de seu advogado por meio da publicação no órgão oficial, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, consta dos autos a intimação pessoal da parte autora, nos seguintes termos: “INTIMAR PESSOALMENTE O AUTOR
para, em 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, §1º do CPC” (cf. Id. nº 360504913).

Entretanto, não houve prévia intimação dos advogados constituídos mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, circunstância que compromete a validade da extinção processual.

A comunicação via domicílio eletrônico, embora constitua meio válido de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, não dispensa nem substitui a intimação do advogado, a qual deve observar a forma prevista no art. 272 do mesmo diploma legal, in
verbis
:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

A propósito, a apelante inclusive requereu expressamente, nas razões recursais, que todas as intimações fossem realizadas em nome de seus patronos, nos termos dos
arts
. 272, §5º, e 205, §3º, do CPC
(cf. Id. nº
360504911
)
.

Sobre o tema, esta Primeira Câmara de Direito Privado já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO VIA DJEN. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em aferir a validade da sentença extintiva diante da ausência de intimação regular do exequente, notadamente quanto à exigência de prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado, por meio do DJEN, antes da decretação do abandono. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. 4. A jurisprudência consolidou a necessidade da “dupla intimação”, ou seja, do advogado via publicação oficial e da parte pessoalmente, como garantia ao contraditório e à ampla defesa. 5. No caso, a intimação foi realizada apenas por domicílio eletrônico da parte, sem publicação no DJEN em nome dos advogados constituídos, em afronta ao art. 272, § 2º, do CPC e à Resolução CNJ nº 455/2022. 6. A ausência de intimação regular inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa, configurando nulidade da sentença extintiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito no juízo de origem. Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor e de seu advogado, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo imprescindível a publicação no DJEN em nome do patrono constituído.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042273620258110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)
.

Assim, ausente a indispensável intimação dos patronos da parte autora por meio do DJEN, inviável o reconhecimento válido do abandono da causa, impondo-se a anulação da sentença extintiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a devida intimação dos advogados constituídos por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026